Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-32.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ACESSO A PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DIREITOS DO IMPETRANTE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme art. 1o, da Lei 12.016/2019, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
2. A Constituição Federal, em seu art. art. 5o, LV, prevê que “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
3. As garantias do contraditório e da ampla defesa foram previstas no artigo 2o da Lei 9.784/1999, aplicável aos atos e aos processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal, como princípios que regem a Administração Pública. Os artigos 3o e 48 concretizam as garantias.
4. Cabe à Administração fazer cumprir o mandamento constitucional do devido processo administrativo, de forma a possibilitar o acesso dos interessados aos processos administrativos que lhe digam respeito.
5. O DETRAN reconheceu equívoco na tramitação do “requerimento de solicitação de acesso a processo” apresentado pelo impetrante. Segundo a autoridade coatora, o requerimento foi protocolado e anexado aos autos do processo administrativo como “defesa escrita”, o que inviabilizou a análise do pedido de vista e os exercícios da ampla defesa e do contraditório.
6. Correta a sentença que determinou a suspensão do prazo de apresentação de defesa pelo impetrante até que lhe fosse conferida vista do processo administrativo.
7. Remessa necessária conhecida e não provida.